Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729411-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMETRIO DA PONTE ARRUDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DEMÉTRIO DA PONTE ARRUDA, contra a decisão ID origem 203785273, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação n. 0713217-09.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico "CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL" (COM LENTE MULTIFOCAL, não fornecida pelo SUS, ID 203675102) O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, não há Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT emitindo conclusões favoráveis à dispensação ao custeio da tecnologia, para o caso clínico da parte autora. De outro lado, no relatório ID 203675100, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitosda manifesta probabilidade do direitoe do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (Id. 203785273) Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que possui 32 anos de idade, sendo diagnosticado com CATARATA SENIL (CID - H25), de modo que para a recuperação de sua saúde necessita do fornecimento de CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, cuja classificação de risco (de acordo com o Sistema de Regulação) é URGÊNCIA/AMARELO, e tem sido aguardada desde 09/07/2024. Para fins de comprovação de sua comorbidade, anexa relatório médico (Id. 61629142) com a indicação do tratamento ora requerido. Ao final requer: a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar ao agravado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, nos termos da prescrição médica; e no mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados. Sem preparo, diante da gratuidade deferida em decisão de Id. 203675097. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal cinge-se na análise do direito do agravante em compelir o agravado a custear sua cirurgia de catarata - CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, nos termos do relatório médico de Id. Id. 61629142. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Tem-se ainda que, nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nesse contexto, vale registrar que os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, com base nos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. Analisando os autos, verifica-se que o agravante necessita de cirurgia de catarata consistente no tratamento médico de CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, conforme relatório médico anexado aos autos. Todavia, o Sistema Único de Saúde - SUS só fornece o respectivo tratamento com lente intraocular monofocal – Id. 203675102. O relatório indicativo do tratamento constante dos autos é datado de 28/05/2024, sendo que o agravante aguarda o referido tratamento desde 09/07/2024, data da inserção da solicitação no SIRREG III. Sobre a questão do fornecimento da lente intraocular dobrável, tenho que não restou demonstrada a plausibilidade do direito, uma vez que não houve recusa por parte do SUS do tratamento, apenas no tocante à implantação da lente que, de acordo com o relatório médico constante do Id. 203675102, o SUS só fornece a lente intraocular monofocal que corrigi a visão para longe, mas para perto será necessário uso de óculos. Já a lente multifocal (requerida pelo agravante) não é fornecida pelo SUS e a diferença é que corrige o grau de longe e de perto. Outro ponto que vale registrar é que o caso dos autos, além de ser diagnosticado recentemente, este possui grau de urgência amarelo e, assim sendo, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em oblíqua inversão de valores quando existem milhares de pessoas em situação similar à do agravante e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho e laranja) que se sobrepõe ao risco amarelo, com nítida violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido: FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CE - FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CIRURGIA COM PRIORIDADE CLÍNICA NA CATEGORIA AMARELA (SEM URGÊNCIA NEM EMERGÊNCIA). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CE - FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que a sentença, na verdade, julgou improcedente o pedido da parte autora, uma vez que a manteve na exata situação que ela estava antes do início do processo. No mais, acrescenta que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, com base nos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, [...] a mera fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer instituída neste processo, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas [...]. VI. Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal indicam que [...] na presenta data, constam na fila 1190 solicitações pendentes, sendo 168 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 516 com classificação AMARELO - prioridade 1; 339 com classificação VERDE - prioridade 2; e 167 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês 09/2020. (id 41802300 - p. 4) VII. Nesse contexto, a par de ainda de se tratar de paciente não tão idoso (64 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho). VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência e/ou emergência), a questão há de ser resolvida na fase de cumprimento de sentença. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). (Acórdão 1655562, 07444950520228070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por ausente a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator